Tribunal: STF
Processo: RE 316530
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-23
Data de publicação: 2006-05-23

Ementa:
EMENTA: Servidores públicos do Estado de São Paulo. Recurso
extraordinário: descabimento: controvérsia relativa à incidência do
adicional por tempo de serviço sobre a Gratificação Especial de
Incremento à Arrecadação (GEIA), instituída pela L. Compl. 652/90,
decidida com base em legislação local: incidência da Súmula 280